Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar o patrimônio dos embargantes, administradores/acionistas controladores da pessoa jurídica.
2. Não há omissão a ser suprida. A tese relativa aos efeitos da recuperação judicial já havia sido enfrentada em agravo anterior, cujo trânsito em julgado ensejou preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Ademais, no acórdão embargado, analisada expressamente a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5o do CDC, reconhecida a relação de consumo, a inexistência de bens das executadas e atuação dos embargantes como administradores/acionistas controladores, circunstâncias suficientes para o deferimento da medida.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.